Tribunal: TJSP
Processo: 2171022-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CRIPTOMOEDAS.

Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido do autor Marcos para que fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lance Certo a fim de incluir no polo passivo os seus sócios, bem como as demais empresas do grupo econômico e seus sócios.

Recurso do autor.

Dispensa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CRIPTOMOEDAS.

Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido do autor Marcos para que fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lance Certo a fim de incluir no polo passivo os seus sócios, bem como as demais empresas do grupo econômico e seus sócios.

Recurso do autor.

Dispensa de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na inicial. Inteligência do artigo 134 § 2o, do Código de Processo Civil. Dispositivo que, no entanto, estipula a necessidade de citação dos sócios. Incidente que deve ser resolvido por decisão interlocutória após a conclusão da instrução (artigo 136, do Código de Processo Civil). Caso análogo em que esta Câmara concluiu pela inclusão das mesmas pessoas físicas e jurídicas no polo passivo, diante dos indícios de fraude praticada pelos agravados.

RECURSO PROVIDO.